Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721817-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DO BONFIM SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão de ID 158597570, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706522-09.2019.8.07.0020, instaurado por JOSÉ DO BONFIM SILVA SOUZA, ora agravado, em face do agravante e de SABEMI SEGURADORA S.A.. Na ocasião, o Juízo fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para caso o ora agravante insistisse no descumprimento da ordem de apresentação do demonstrativo de evolução da dívida, nos seguintes termos: Ante os reiterados descumprimentos em não apresentar o demonstrativo de evolução da dívida, e nos termos da decisão que ficou a obrigação de fazer (Id. 86887757), aplico nova multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar da intimação desta decisão, até que a obrigação seja integralmente cumprida. Fixo o valor limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nas razões recursais, o agravante afirma que o contrato firmado entre as partes não foi adimplido pelo agravado e que o cálculo por ele realizado indica que, na verdade, subsistem os débitos do agravado e, por isso, não pode ser obrigado a efetuar a realizar a baixa do gravame sobre o veículo objeto do contrato. Defende que a multa diária não é cabível porque a ação que originou o cumprimento de sentença possui natureza meramente declaratória (revisional de contrato) e não de obrigação de fazer ou não fazer. Argumenta que o valor arbitrado é excessivo. Alega que o perigo da demora está presente, pois “[...] não há nos autos qualquer garantia que assegure à agravante que receberá os reais valores devidos no contrato nos prazos que são devidos.”. Além disso, pontua a possibilidade de deterioração do veículo. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a exclusão da multa diária fixada, ou, subsidiariamente, com a redução do seu valor. Preparo recolhido (ID 47426845). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia versa sobre a adequação da fixação da multa na origem. A multa cominatória (“astreinte”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa no art. 537 do CPC, abaixo transcrito: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Na hipótese, o Juízo de origem fixou a multa cominatória para compelir o agravante a apresentar a memória de cálculo do débito e de sua evolução. É que, conforme se infere da sentença executada (ID origem 64124632), o agravante foi sucumbente, tendo sido estabelecida, dentre outras, a seguinte condenação: [...] b) determinar ao primeiro réu (Banco Pan) que honre a oferta feita ao autor: 1 - quitando a dívida que ele tinha com o Banco do Brasil; 2 - disponibilizando a ele o valor de R$ 44.349,85 (quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de “troco”; e 3 - cobrando 96 parcelas de R$ 1.825,00 (mil oitocentos e vinte e cinco reais), abatendo as que já foram cobradas respeitando esse limite; [...] (Grifou-se) No curso do cumprimento da referida sentença, o ora agravado requereu que o agravante apresentasse a memória de cálculo do débito e de sua evolução, com o fito de tomar conhecimento do saldo devedor restante e, assim, compreender quanto seria abatido das parcelas mensais indicadas no item 3 do dispositivo sentencial acima transcrito (ID origem 135602623). O Juízo de 1o Grau acolheu o referido pedido (ID origem 135798589). O ora agravante, contudo, obteve dilação de prazo para atender à determinação e anexou documentos (IDs origem 136563560, 137707266 e 141580905). Diante das alegações do ora agravado de que a documentação juntada não correspondeu à providência requerida, o Juízo de origem novamente determinou ao ora agravante a apresentação de memória de cálculo do débito e de sua evolução (ID origem 146087184). Após esse evento, o ora agravante requereu, por duas vezes, a dilação do prazo para cumprimento, que foram deferidas (IDs origem 150061418 e 154923530). Diante das queixas do ora agravado quanto ao não atendimento da determinação judicial (ID origem 157960507), o Juízo de 1o Grau proferiu a decisão ora recorrida, fixando multa para o que o ora agravante apresentasse a memória de cálculo do débito e de sua evolução. Assim, contrariamente ao alegado pelo agravante, a multa cominatória não foi fixada para obrigá-lo a providenciar a baixa de um gravame, mas para compeli-lo a praticar ato que, segundo o Juízo de origem, seria essencial ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Esse ato, consistente na apresentação de memória de cálculo e de evolução do débito, se enquadra em obrigação de fazer. Desta feita, diante do contexto de recalcitrância do ora agravante, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a fixação de multa cominatória aparenta ser medida suficiente e compatível para alcançar o cumprimento da determinação judicial em comento. Nesse sentido, nos termos do art. 537 do CPC, não parece existir óbice à fixação da multa questionada neste recurso. Outrossim, nesta etapa de análise superficial, não vislumbro desproporcionalidade ou falta de razoabilidade constatável de plano no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diário arbitrado pelo Juízo de origem, sobretudo se considerada a fixação de limite máximo (R$ 15.000,00) e o reiterado descumprimento praticado pelo ora agravante. Quanto ao tema, veja-se entendimento semelhante adotado por este egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROVEDOR DE BUSCA E PESQUISA NA INTERNET. OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM E HONRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. CABÍVEL. INTERESSE PRIVADO. CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE URL'S. REMOÇÃO. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 4. A Lei 12.965/2014, em seu o art. 19, §1o, prevê que a ordem judicial que determina a retira de conteúdo ofensivo aos direitos de personalidade deve conter "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material". Deve-se identificar de forma clara e específica as URL's com conteúdo infringente, de modo a tornar a ordem judicial plenamente exequível. 5. Tem-se como cabível a ordem de desindexação das URL ́s apresentadas na petição inicial, que se vinculam aos autores, em resultados de pesquisas feitas no site da empresa ré. 6. De acordo com o art. 537 do CPC, o juiz pode modificar os parâmetros da astreinte, caso observe que se tornou, no contexto do caso, insuficiente ou excessiva. A recalcitrância do obrigado serve de parâmetro para se avaliar a quantidade da multa. No caso, incabível a revisão da astreinte fixada na origem. 7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1691688, 07042456020228070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desta feita, ao menos nesta apreciação preliminar, não é possível concluir pela probabilidade de provimento recursal. E, considerando que os requisitos previstos do art. 995, parágrafo único, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do risco de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator